Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706905-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JUREMA DUARTE D E S P A C H O Compulsando os autos originários, verifico que, após o Juízo a quo intimar o Réu para manifestação sobre a proposta, constatou-se a dificuldade de compreensão em relação ao plano de pagamento formulado, razão pela qual foi determinada a designação de audiência de conciliação, a ser realizada no NUVIMEC (ID 132062238 do processo referência). Assim, aguarde-se na Secretaria a realização da referida audiência. Após, certifique-se acerca da eventual homologação judicial da possível transação e cumprimento do acordo na origem, retornando os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator